Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva do réu, foragido durante a instrução, condenado a 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa e estelionatos majorados, todos na forma continuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na fundamentação relativa à ausência de risco à ordem pública pela condição de foragido; (ii) verificar se há omissão quanto à análise da contemporaneidade dos fundamentos da prisão; (iii) averiguar se houve omissão na análise da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especificamente a monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação se persistirem os fundamentos originários, tais como a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública.
4. A condição de foragido durante toda a instrução penal é fundamento idôneo para custódia cautelar, evidenciando tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos não procede, pois a própria fuga do réu impede a evolução do processo, tornando válidos os fundamentos originários.
6. A análise do acórdão embargado abrange a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que não tenha citado expressamente o inciso IX do art. 319 do CPP, não configurando omissão relevante.
7. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319, IX; e 387, § 1o.